Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800180-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: ROZINEIA SOCORRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800180-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: ROZINEIA SOCORRO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO MEDIDA LIMINAR. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. VISA GARANTIR A AUTENTICIDADE DA CÁRTULA E AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE CONDICIONOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO À APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800180-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: ROZINEIA SOCORRO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido atribuição de efeito suspensivo interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, movida em face de ROZINEIA SOCORRO PEREIRA.

A decisão interlocutória guerreada foi a que condicionou a efetividade da liminar de busca e apreensão à entrega física de título executivo original em secretaria judicial. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que o
decisum
merece modificação na condicionante mencionada, eis que a busca e apreensão em contento não seria embasada em título cambial.

Por esse argumento, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a determinação de entrega do título executivo à secretaria judicial.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso

Sem contrarrazões.

É breve o relato.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800180-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: ROZINEIA SOCORRO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o banco agravante que seja reformada a decisão que condicionou o pedido liminar de busca e apreensão em razão da falta de apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária.

Este Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento majoritário, no sentido de que em homenagem ao Princípio da Cartularidade, mesmo se tratando de autos digitais, a via original do contrato físico deve ser apresentada em juízo, devendo permanecer acautelada em secretaria, em atenção ao princípio da cartularidade, que visa garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação.

Sobre o tema, vejamos os julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3
.
A

juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título,

restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3155157, 3155157, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-03)

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.
6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão singular em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024